Tribunal: TJMT
Processo: 1014592-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014592-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIANA MARIA ESPOSITO - CPF: 707.379.161-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALICE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 043.225.771-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (AGRAVANTE), M. V. E. F. - CPF: 111.305.141-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
) - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DOMICILIARES – NECESSIDADE DEMONSTRADA - DESDOBRAMENTO DE TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO – ITENS DE HIGIENE PESSOAL - DESCABIMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a internação domiciliar (
home care
) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde” (REsp 1.662.103/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 13/12/2018).

Na hipótese, nesta fase de cognição incompleta, o Agravado demonstrou situação de urgência, bem como a imprescindibilidade do tratamento domiciliar e o risco à saúde e à vida, de modo que a decisão que determinou que a Agravante fornecesse o tratamento domiciliar
home care
deve ser mantida.

Os insumos domiciliares, como cama hospitalar e equipamentos, constituem desdobramento do tratamento médico necessário ao Agravado, portanto, o plano de saúde deve fornecê-los.

Apesar de a internação domiciliar corresponder a uma extensão do tratamento hospitalar, não há como incluir o custeio de fraldas pelo
plano
de
saúde
, eis que é ônus do paciente arcar com os itens de higiene pessoal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.,
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 11.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n.o 1018010-03.2022.8.11.0041
,
proposta por
M.V.E.F.,
representado por sua genitora JULIANA MARIA ESPOSITO, deferiu a tutela de urgência e determinou que a Agravante, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), autorizasse a internação domiciliar em
Home Care
do Paciente/Recorrido para o tratamento médico recomendado pela profissional da saúde que o acompanha, sob pena de fixação das sanções previstas no art. 297 do CPC.

Inconformada, a Cooperativa Recorrente almeja a reforma do
decisum
, ao argumento de que não foram observados os requisitos para a concessão da medida liminar.

Ressalta que o tratamento em
Home Care
é espécie de substituição à internação hospitalar e deve contar com toda a estrutura que o hospital proporciona ao paciente; todavia, assevera que a indicação médica para a internação domiciliar não especificou as atividades de alta complexidade a serem cobertas.

Afirma que a profissional da saúde que acompanha o Recorrido limitou-se a indicar cuidados gerais, o que pressupõe que a situação do Recorrente não é urgente a ponto de justificar a internação domiciliar
(Home Care).
Defende que a assistência domiciliar e contratação de cuidador seriam o suficiente para atender à necessidade do Agravado.

Sustenta que a negativa do tratamento ocorreu em razão da vigência de cláusula contratual que exclui a cobertura do serviço
Home Care.

Segue argumentando que a Lei 9.656/98, reguladora dos planos de saúde, em nenhum momento obriga as operadoras de assistência médica a arcar com despesas no ambiente domiciliar; ao contrário, é taxativa quanto aos serviços que devem ser assegurados em razão da contratação da assistência médica e hospitalar, e não faz qualquer alusão à sua extensão ao domicílio dos beneficiários do plano de saúde.

Destaca que a modalidade domiciliar de atendimento não está incluída no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que constitui a referência básica para cobertura assistencial dos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999, conforme a última atualização publicada, consubstanciada na Resolução Normativa – RN 428.

Por fim, aduz que o Rol de procedimentos obrigatórios da ANS é taxativo e enumera um a um os procedimentos que devem ser cobertos e autorizados pelos planos de saúde, e por isso não admite interpretação extensiva.

Com esses argumentos, pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo para sobrestar o
decisum
invectivado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido
liminar foi indeferido (ID. 137540193).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a Contraminuta, conforme certidão de ID. 141244157.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 145780670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
M.V.E.F
, representado por sua genitora Juliana Maria Espósito, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer a fim de compelir a Cooperativa Agravante a custear o serviço
home care
, conforme indicação médica.

Agravado é beneficiário do plano de saúde registrado na ANS sob o n.o 467.693.12/9, cuja contratação se deu em 07/05/2021 com a Cooperativa Agravante (ID. 84915885).

Após consultar com a Médica Neurologista Infantil, Dr.a Viviane Cabral Quixabeira (CRM n.o 6.491) em 03/05/2022, a profissional atestou que o Recorrido foi diagnosticado com síndrome de west e atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, e destacou
“que a criança apresenta hipotonia, dificuldades de ganho ponderal, engasgos frequentes, vômitos, ruídos das vias aéreas (sugestivo de laringomalacea), tem movimentos frequentes de hiperextensão do pescoço, movimentos involuntários das mãos, apatia, irritabilidade frequente, choro monótono.”

Diante da condição clínica do Recorrido, solicitou com urgência internação domiciliar denominada
Home Care
ao paciente, no entanto, não houve a liberação do serviço.

Desse modo, requereu a concessão da tutela de urgência, a qual foi deferida pelo Juiz singular a fim de compelir a Agravante o custeio do serviço de
home care
em favor da parte Agravada, sob pena de fixação das sanções previstas no art. 297 do CPC.

Feita essa breve contextualização dos fatos, passo a análise deste recurso, o qual se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido do postulante.

Nas razões recursais, a Agravante afirma que não pode ser compelida a custear tratamento ou procedimento
sem expressa previsão contratual.

Com efeito, em que pesem aos argumentos invocados pela Agravante a fim de se eximir da cobertura do tratamento, da análise acurada dos autos, não entrevejo a probabilidade do direito alegado, haja vista que, em se tratando do direito à vida e à saúde, estes devem prevalecer.

Sobre o tema, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
a internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde
” (REsp 1.662.103/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 13/12/2018).

Portanto, quando constituir prescrição subscrita pelo médico responsável pelo beneficiário, gera obrigação à operadora de saúde de autorizá-lo em substituição à internação hospitalar, mesmo que não integre rol de coberturas expressas no contrato, até que venha para os autos prova robusta em contrário.

Nesse passo, os documentos e o quadro clínico do Agravado revelam, de modo claro, a urgência na internação domiciliar e demais tratamentos prescritos ao paciente como forma de garantir a manutenção da sua vida e, havendo conflito entre o interesse patrimonial da Agravante e a saúde do Agravado, subjuga-se o primeiro, levando em consideração que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor.

Em outras palavras, a integridade da vida e da saúde é direito fundamental insculpido nos artigos 5o e 6o, da Constituição Federal. Assim, o Poder Judiciário não pode voltar-se contra a argumentação embasada em cláusulas contratuais que restringem tratamento médico-hospitalar de que necessita o aderente.

Logo, evidenciada a probabilidade de direito do Agravado e diante da possibilidade de agravamento do quadro clínico, entendo que deve ser mantida a decisão vergastada.

Além disso, não é possível constatar que, da decisão recorrida, pode resultar lesão irreversível à Agravante se fornecer o tratamento solicitado, eis que poderá requerer o ressarcimento das despesas pelo serviço prestado, caso sagrar-se vencedora na Ação.

Por esses motivos, nesta fase de cognição incompleta, entendo que está demonstrada a imprescindibilidade do tratamento e o risco à saúde do Agravado, de modo que não soam plausíveis as alegações da Agravante de que não se trata de situação de urgência.

A propósito, trago à colação recentes julgados nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOME CARE – MEDICAMENTOS – INCLUSÃO – DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR PREVISTO – ENTENDIMENTO DO STJ. Segundo o STJ, o serviço de home care (tratamento domicialiar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, devendo ser incluídos medicamentos que o paciente receberia se internado estivesse.
(TJ-MG – AI: 1920772-70.2021.8.13.0000, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 12/04/2022, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR – HOME CARE – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. Para que seja concedida a tutela de urgência é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Atendidos tais requisitos, impõe-se o deferimento da medida de urgência pretendida pela autora. Deve ser fornecido o serviço de internação domiciliar (home care), em sede de tutela de urgência, se consta dos autos relatório médico atestando sua necessidade, ainda que exista cláusula restritiva no contrato de plano de saúde, que é de adesão, considerada a garantia constitucional à vida
. (TJ-MG – AI: 10000205688773001, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 08/04/2021, 13.a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2021).

Registro que em relação aos medicamentos de uso domiciliar, o Superior Tribunal de Justiça consignou o entendimento de que, em regra, as operadoras de planos de saúde não possuem obrigação de fornecê-los, mas admite exceções, sendo o caso de medicação assistida de pacientes em
home care,
como é o caso do Agravado (REsp 1692938/SP - Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

Assim, como o STJ admite o custeio de medicamentos de uso domiciliar em caso de
home care
, neste ponto, a decisão deve ser mantida.

No que diz respeito aos insumos domiciliares, como cama hospitalar e equipamentos, verifica-se que constitui desdobramento do tratamento médico necessário ao Agravado, motivo pelo qual o plano de saúde deve fornecê-los.

Todavia, quanto aos itens de higiene pessoal como fraldas, apesar de a internação domiciliar configurar uma extensão do tratamento hospitalar, o custeio de itens de higiene pessoal é ônus do paciente e não do plano de saúde.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS DOMICILIARES, CAMA HOSPITALAR – NECESSIDADE DEMONSTRADA - DESDOBRAMENTO DE TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO – ITENS DE HIGIENE PESSOAL - DESCABIMENTO – PRETENDIDA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELA AUTORA – DESNECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde” (REsp 1.662.103/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 13/12/2018).
Na hipótese, nesta fase de cognição incompleta, a Agravada demonstrou situação de urgência, bem como a imprescindibilidade do tratamento domiciliar e o risco à saúde e à vida, de modo que a decisão que determinou que a Agravante fornecesse o tratamento domiciliar home care deve ser mantida.
Os insumos domiciliares, como cama hospitalar e equipamentos, constituem desdobramento do tratamento médico, portanto, o plano de saúde deve fornecê-los.
Apesar de a internação domiciliar corresponder a uma extensão do tratamento hospitalar, não há como incluir o custeio de fraldas e absorventes geriátricos pelo plano de saúde, eis que é ônus do paciente arcar com os itens de higiene pessoal. (...) (N.U 1011680-16.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – TRATAMENTO HOME CARE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS DOMICILIARES, CAMA HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA A COVID-19 – NECESSIDADE DEMONSTRADA - DESDOBRAMENTO DE TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO – ITENS DE HIGIENE PESSOAL E ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS QUE CUIDAM DA AUTORA - DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça consignou o entendimento de que, em regra, as operadoras de planos de saúde não possuem obrigação de fornecer os medicamentos de uso domiciliar, mas admite exceções, sendo o caso de medicação assistida de pacientes em home care, como é o caso da autora/agravada (REsp 1692938/SP - Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva). Os insumos domiciliares, como cama hospitalar e equipamentos, constituem desdobramento do tratamento médico necessário à autora, portanto, o plano de saúde deve fornecê-los, bem como os equipamentos de proteção contra a covid-19, considerando o estado de saúde da autora a fim de evitar internação hospitalar. Apesar de a internação domiciliar corresponder a uma extensão do tratamento hospitalar, não há como incluir o custeio de fraldas e absorventes geriátricos pelo plano de saúde, pois é ônus do paciente arcar com os itens de higiene pessoal. (...) (N.U 1009544-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022).

Com tais considerações,
Dou Parcial Provimento
ao recurso somente para afastar a obrigação de custeio dos itens de higiene pessoal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022